Tribunal: TJDFT
Processo: 0753451-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelas rés, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso das ora embargantes.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgamento baseou-se em prova testemunhal, que entende não ter sido produzida nos autos e ter sido inadequado o julgamento sem a prévia produção de prova pericial. Aduziu omissão na análise do acervo probatório.
5. A contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração é aquela havida no conteúdo do acórdão. Ou seja, as proposições contidas em tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão, o que não é a hipótese dos autos. O acórdão é claro e coeso, não havendo contradição.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. O acórdão analisou todo o acervo probatório e as questões de direito, estando suficientemente fundamentado. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Há erro material no tópico 5 do acórdão, sem repercussão no mérito do julgado. Onde consta “prova testemunhal” leia-se “prova oral”.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.